Tribunal: TJDFT
Processo: 0706435-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706435-11.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALVARO HENRIQUE DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALVARO HENRIQUE DOS SANTOS em face da decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Liquidação Provisória de Sentença n. 0722933-19.2021.8.07.0001, proposta pelo agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL. No caso em apreço, embora o agravante tenha requerido a concessão da gratuidade de justiça, não apresentou documentos que pudessem demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares. Ressalte-se que, nos autos de origem, a par de mencionar a hipossuficiência e a justiça gratuita, mesmo após a determinação da d. Magistrada de primeiro grau (ID 96721866 na origem), o autor não juntou a comprovação da sua condição de hipossuficiente ou recolheu as custas processuais (ID 99134096). Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Assim, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de março de 2022 às 17:56:21. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora